Tribunal: TJDFT
Processo: 0016264-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0016264-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A Embargado: Florenco Moura Cavalcante D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Jcgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 18540171) contra o acórdão (Id. 18246917) que negou provimento às apelações manejadas pelas partes litigantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator